Tribunal: TJDFT
Processo: 0734482-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MULTA DE TRÂNSITO. DER/DF. POSSÍVEL CLONE DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DE O VEÍCULO ESTAR EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DEMORA NA SOLUÇÃO PROBLEMA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Multas de trânsito lavradas contra veículo que o autor possuía em 2017, tendo como fundamento a presunção de legalidade do ato administrativo, a qual restou desconstituída no caso em apreço, porque o veículo do autor estava no Rio de Janeiro quando da autuação aqui no Distrito Federal, sendo o fato comprovado por documento público da empresa que administrava o pedágio na Ponte Rio/Niterói.
II - Dano moral indenizável. Os percalços sofridos pelo autor extrapolam o mero aborrecimento ou dissabor, pois importaram em trâmite administrativo por cerca de dois anos, sucessivas tentativas de resolver a questão sem ingresso em juízo, recurso à ajuda de procuradores constituídos, familiares e amigos. Ademais, era perfeitamente possível e esperado que o réu desfizesse os autos de infração de trânsito, e evitasse a saga administrativa e judicial a que se viu sujeito o autor, para resolver o problema dos autos de infração indevidamente lavrados mediante a mera análise da documentação juntada no processo administrativo.
III - Os fatos e acontecimentos e o tempo gasto para tentar fazer prova do que ficou óbvio desde a primeira defesa, por certo que foi além dos meros aborrecimentos do cotidiano, configurando ofensa aos atributos da personalidade. Precedente. (Acórdão 1163208, 07130977920188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
IV - Valor da condenação. Deve ser reduzido, porque, de certa forma, o autor contribuiu para uma certa demora da solução, uma vez que era obrigação legal sua atualizar seu endereço junto ao DETRAN e, mudando definitivamente para outro Estado, também era obrigação sua de transferir o registro do veículo para seu novo domicílio. Ainda, os julgadores não podem se deixar levar pela dramatização dos sentimentos para fixar o valor da indenização por dano moral. É que as petições iniciais, em grande parte, exageram ou intensificam o sofrimento.
V- Recurso conhecido e parcialmente provido.